Tribunal: STF
Processo: AI 358663
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INSUBSISTÊNCIA. NORMAS QUE DISCIPLINAM O PROCEDIMENTO NO
TRIBUNAL DO JÚRI. HIPÓTESE DE OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Ausente, na hipótese dos autos, o interesse que
determinaria a obrigatória manifestação do Ministério Público
como custos legis. Improcedência da nulidade suscitada, ainda
mais quando a legislação que rege a espécie não prevê a
intervenção do Parquet.
2.      Decisões fundadas em regras processuais ordinárias
não são passíveis de impugnação em recurso extraordinário, dado
que eventual ofensa à Constituição Federal só ocorreria de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.